Tribunal: TJSP
Processo: 1500565-42.2017.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073755
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 1500565-42.2017.8.26.0567, da Comarca de Piedade, em que é
apelante/a.m.p TELEFONICA BRASIL S/A, é apelado EDNILSON ALVES
PORCELLI.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
.Apelação Criminal no 1500565-42.2017.8.26.0567
Origem: 2a Vara Criminal/Piedade
Magistrado: Dra. Francisca Cristina Müller de Abreu
Dall'Aglio
Apelante: TELEFÔNICA BRASIL S/A (AMP)
Apelado: Ednilson Alves Porcelli
Voto no 36722
APELAÇÃO

FURTO
QUALIFICADO
E
CORRUPÇÃO
DE
MENORES
Sentença que
indeferiu o pedido de reparação dos danos causados
Recurso da assistente da acusação que visa a
condenação do réu para o reparo do prejuízo sofrido
Inviabilidade Não obstante a desnecessidade de
pedido expresso na denúncia por ausência de
previsão legal nesse sentido, não há nos autos
elementos hábeis a fixar, ainda que minimamente, a
pretendida indenização
Juntada de planilha
totalmente
simples
e
genérica,
além
de
aparentemente incompleta Ausência de qualquer
documento apto a comprovar os valores indicados,
tais como notas fiscais e recibos
Recurso
desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
por TELEFÔNICA BRASIL S/A, assistente de acusação
devidamente habilitada, em face da r. sentença de fls. 436/441,
que condenou o acusado Ednilson Alves Porcelli à pena total de
02 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial
aberto, mais o pagamento de 08 dias-multa, como incurso no
art. 155, §§1o e 4o, II e IV, c.c. o art. 14, II, ambos do Código
Penal, e no art. 244-B do ECA, e que indeferiu o pedido de
reparação do dano formulado pela vítima.
Inconformado,
apela
o
assistente
de
acusação, buscando a reforma da sentença para condenar o réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
à reparação dos danos causados, nos termos do art. 387, IV, do
Código de Processo Penal (fls. 473/485).
Ofertada as contrarrazões (fls. 489/495 e
499/501), a Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo desprovimento do recurso (fls. 519/523).
Relatei.
Consta dos autos que, no dia 31 de maio de
2017, por volta de 04h, na Estrada Vicinal da Vila Eraldino,
Comarca de Piedade, o acusado, previamente ajustado e com
unidade de desígnios com o adolescente ARTUR VINICIUS
MEDEIROS DA COSTA e com indivíduo conhecido como
NATALINO, mediante escalada e durante o repouso noturno,
tentaram subtrair, para eles, coisas alheias móveis, consistentes em 38m de fios de cobre, pesando
aproximadamente 42,3kg, pertencentes a Vivo S/A, não
consumando o delito por razões alheias às suas vontades.
Consta,
ainda,
que
nas
mesmas
circunstâncias de tempo e lugar descritas no parágrafo
anterior, EDNILSON ALVES PORCELLI, previamente ajustado
e com unidade de propósitos com indivíduo conhecido como
NATALINO, corromperam e facilitaram a corrupção do
adolescente ARTUR VINICIUS MEDEIROS DA COSTA,
induzindo-o a praticar com ele o crime de furto qualificado
tentado contra a Vivo S/A.
A materialidade e autoria delitiva restaram
suficientemente demonstradas pelo auto de prisão em flagrante
delito (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 11/14), auto de
exibição e apreensão (fls. 19), laudo pericial no local dos fatos
(fls.
162/169),
bem
como
pela
prova
oral
produzida,
consubstanciada na confissão do próprio acusado, tanto que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
nenhuma das partes se insurgiu a respeito de tais pontos.
A pena foi bem dosada, fixada no mínimo
para o crime do art. 244-B do ECA e exasperada em 1/6 a do
furto, haja vista a existência de mais de uma qualificadora,
porém voltou ao mínimo ante a atenuante da confissão. Em
seguida, foi reconhecida a causa de aumento do §1o do art. 155,
bem como a causa de diminuição do art. 14, II, ambos do CP,
ficando a pena definitiva em 02 anos, 09 meses e 10 dias de
reclusão, mais o pagamento de 08 dias-multa.
O regime fixado foi o aberto, sendo a pena
corporal substituída por restritivas de direitos.
Contudo, o pleito formulado pelo assistente
da acusação de reparação dos danos causados foi indeferido.
Aqui reside o inconformismo.
Pois bem.
Não há necessidade que tal pedido esteja
expressamente na denúncia, pois, além de inexistir previsão
legal, o inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal, assim
como os demais (incisos), deve ser necessariamente observado
pelo julgador ao proferir a sentença. Trata-se, portanto, de
questão necessariamente a ser analisado pelo douto magistrado,
quando existente, como no presente caso.
Tanto
é
verdade
que
o
legislador
estabeleceu a fixação de um valor mínimo para a reparação dos
danos ainda que não demonstrados de forma incontroversa,
visando maior celeridade às prestações jurisdicionais.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
“A nova redação do artigo 387, inciso IV, do
Código de Processo Penal, conferida pela lei
11.719/2008, é um comando do magistrado e
não ofende o princípio do devido processo
legal, uma vez que o juízo criminal passou a
ter competência para estabelecer quantum
mínimo de indenização civil, em homenagem aos
princípios
da
celeridade
e
economia
processuais” (AP.CRim 20099377338-GO, 2a
Câmara Criminal, rel. Nelma Branco Ferreira
Perilo, 11.11.2010).
“A fixação, na sentença penal condenatória, de
indenização mínima pelos prejuízos causados
constitui efeito da condenação, dispensando
pedido
expresso
neste
sentido,
sendo
constitucional a modificação promovida pela Lei
no 10.719/08 no art. 387, IV, do Código de
Processo Penal. A fixação do quantum mínimo
indenizatório deve observar as diretrizes da ampla
defesa, contraditório e devido processo legal, razão
pela qual tal estipulação deve ser feita com
prudência e sempre lastreada nos elementos
probatórios constantes dos autos, os quais sujeitaram-se aos referidos princípios
constitucionais.” (10028100012773003 MG, rel.
Márcia Milanez, 6a CÂMARA CRIMINAL, DJe
11/01/2013).
Todavia,
entendo
que,
neste
caso
específico, não há que se falar na aplicação da indenização.
Isso porque, como bem decidido pelo douto
juiz sentenciante e observado também pela Procuradoria Geral
de Justiça, a empresa vítima se limitou em acostar aos autos
uma planilha totalmente simples, genérica, desprovida de
quaisquer documentos hábeis a comprovar os valores ali
apresentados, tais como notas ficais e recibos (fls. 90).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Aliás, ao observar o referido documento
supramencionado, aparenta estar faltando informações.
Veja que há três asteriscos no final da
planilha a indicar uma legenda (*/**/***), sendo que um deles,
inclusive, consta “valores dos cabos, vide nota fiscal” (grifamos).
Ocorre que a tal nota fiscal em nenhum
momento foi devidamente juntada aos autos, a comprovar de
forma inequívoca os valores ali indicados.
E mais.
Não
obstante
a
existência
de
três
asteriscos como legenda/observação, verifica-se que no corpo
da planilha há, efetivamente, apenas a indicação de um
asterisco, encontrado na coluna
“CUSTO
MÃO-OBRA
(POR
METRO)*”, sendo o * correspondente ao “* Cálculo unitário de mão
obra (média no ano): Valor total gasto (R$) na mão de obra, pelo total de
cabos repostos na ocorrência de furto de cabos”.
Os demais asteriscos, embora constem como
“** Cotação valor do cobre (tonelada) http://www.shockmetais.com.br/lme”
e “*** valores dos cabos, vide nota fiscal”, não possuem qualquer
indicação no corpo do documento.
Tratando-se de defesa técnica, provida de
capacidade postulatória, o mínimo que se espera é que traga aos
autos elementos comprobatórios acerca do alegado, e não uma
simples folha com números, cuja soma resulta no dano.
Por outro lado, também não há nos autos
auto de avaliação para poder ter ideia sobre o valor do dano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Daí porque impossível o pleito.
O prejuízo é inquestionável. No entanto, sua
precisa quantificação deve ser apurada em autos apartados na
seara apropriada, dada a ausência de elementos a comprovar,
ainda que minimamente, o dano causado.
Posto isto, NEGO PROVIMENTO à apelação
interposta pelo assistente da acusação, mantendo-se a r.
sentença tal qual lançada na origem.
EDISON BRANDÃO
Relator